Tribunal: CARF
Processo: 10166.721475/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721475/2016-70
ACÓRDÃO
9202-011.817 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA
DO
CONTRIBUINTE.
ADOÇÃO
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DE
ENTENDIMENTO
SUMULADO.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMÁTICA. COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO E EM
DESACORDO COM DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 206. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece recurso especial de divergência de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula
tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Tendo a decisão recorrida aplicado entendimento objeto da Súmula CARF
no 206, o recurso especial de divergência baseado em acórdão paradigma
que desconsiderou tal súmula não deve ser conhecido.
Súmula CARF no 206. A compensação de valores discutidos em ações
judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão
judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa
isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.

Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.817 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.721475/2016-70
2
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Diogo Cristian Denny (substituto integral), Leonardo Nuñez Campos (substituto integral), Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
O lançamento em questão trata da glosa de compensações declaradas
indevidamente em GFIP, bem como da multa isolada prevista no § 10, do art. 89, da Lei no
8.212/1991.
O Contribuinte promoveu compensações tomando como créditos valores que estão
sendo discutidos judicialmente, nos autos do processo 2008.34.00.008126-3, antes do trânsito em
julgado dessa ação e sem que tenha sido solicitado na inicial, a autorização para efetuar
compensações.
O lançamento foi mantido em primeira instância (fls. 340/353)
Foi interposto Recurso Voluntário pelo Contribuinte (fls. 367/385), cujo julgamento
resultou no acórdão 2201-011.274 (fls. 392/403), do qual transcrevemos a ementa e parte
dispositiva.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES EM DISCUSSÃO JUDICIAL ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de contribuições objeto de discussão judicial antes do trânsito em
julgado, considera-se indevida.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.817 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.721475/2016-70
3
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de multa isolada de 150%, quando os recolhimentos tidos
pelo Contribuinte como indevidos e passíveis de compensação não são
comprovados.
PROVA PERICIAL. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário por tratar de temas estranhos ao litígio instaurado
com a impugnação e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento
O Contribuinte tomou ciência do acordão e apresentou embargos de declaração
(fls. 412/421), os quais foram rejeitados pelo despacho de 16/02/2024 (fls. 425/429).
Foi então apresentado Recurso Especial (fls. 440/465), tempestivo, visando
rediscutir as seguintes matérias: “(a) “ausência de motivação para o lançamento – nulidade dos
autos de infração”, (b) Não se trata de compensação nos termos do art. 170 e seguintes do CTN –
Cumprimento efetivo dos efeitos da liminar concedida nos autos do Proc. No 0008080-
89.2008.4.01.3400”, (c) “Da mitigação do art. 170-A – Entendimento vinculante proferido no STJ
em 2014 – Precedente de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal – Divergência
jurisprudencial” e (d) “multa isolada agravada (150%) - Ausência de conduta dolosa”.”
Pelo despacho de 16/04/2024 (fls. 523/538) foi dado seguimento ao Recurso
Especial do Contribuinte apenas em relação à matéria “d”.
O Contribuinte apresentou agravo (fls. 551/562) que foi rejeitado pelo despacho de
folhas 572/573.
Das razões do Contribuinte
 A autoridade fiscal, em nenhum momento, comprovou a falsidade da
declaração da recorrente ou qualquer ato doloso, restringindo-se a alegar
que a recorrente teria apresentado créditos inexistentes conscientemente.
 O modus operandi adotado pela contribuinte no momento dos pedidos de
compensação fora baseado em dois fatores primordiais, quais sejam (i) a
decisão liminar que permitia a compensação dos créditos pleiteados,
oriunda do MS no 0008080-89.2008.4.01.3400, e (ii) as informações
prestadas pela própria Receita Federal, que indiscutivelmente deram azo
aos pedidos feitos pela contribuinte.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.817 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.721475/2016-70
4
 Em total e plena boa-fé, a contribuinte se valeu de título judicial e de
informações do órgão tomador do tributo para prestar os pedidos de
compensação questionados pela RFB.
 Sobre a imprescindibilidade de se comprovar a má-fé ou dolo do recorrente,
é importante se atentar que o próprio art. 89, §10o ampara sua
aplicabilidade no percentual previsto no inciso I, caput, do art. 44 da Lei no
9.430/1996, o qual aduz que nele estabelecido, somente seria majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964.
 Imperioso por parte da fiscalização, portanto, demonstrar que houve
alguma dessas três hipóteses, sonegação, fraude ou conluio, durante o
pedido de compensação formulado pela recorrente.
 Como se retira dos autos, contudo, em nenhum momento fora demonstrado
sonegação, fraude ou dolo nos atos praticados pela contribuinte, o que
seria, por si só, suficiente para afastar o percentual em dobro da referida
sanção pecuniária.
 Já resta asseverado que a contribuinte a todo momento esteve em plena
boa-fé, não à toa seguiu à risca as orientações formuladas pela RFB,
consoante já fora acima consignado.
 É imprescindível, em casos como o presente, a subjetividade do dolo, dotada
de má-fé, por parte da recorrente, e sua comprovação, para que se incida o
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), ou, caso contrário, estar-
se-ia diante de penalização grave da recorrente simplesmente por tentar dar
efeito concreto à liminar concedida à época.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
13/05/2024 (fl. 564) e, em 23/05/2024 (fl. 570), retornaram com contrarrazões (fls. 565/569),
tempestivamente.
Contrarrazões da Procuradoria
 A aplicação da penalidade em questão está prevista no art. 89, §10 da Lei no
8.212/91 c/c art. 44, I da Lei no. 9.430/96.
 A análise desses dispositivos deixa claro que, na hipótese de compensação
indevida, e uma vez constatada a inidoneidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo, impõe-se à aplicação da multa isolada no percentual de
150%.
 No caso, o contribuinte compensou créditos que, dada a sua natureza
controvertida, não cumprem os requisitos legais de liquidez e certeza. Nessa
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.817 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.721475/2016-70
5
perspectiva, constata-se que a compensação se fundamenta em declaração
falsa, ante a inexistência de seus pressupostos legais. Uma vez verificada a
falsidade, tem-se configurada a hipótese de incidência prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/91, que, repita-se, não exige dolo do agente.
 Assim, ao tentar afastar a multa isolada diante da susposta ausência de dolo
do agente, o contribuinte termina por criar hipótese de redução de
penalidade não prevista em lei, violando, por consequência, o Princípio da
Legalidade.
 Em face do exposto, pugna para que seja negado provimento ao recurso do
contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, porém, quanto ao
seu conhecimento, entendo que merece melhor análise.
Na sequência, transcrevo trechos que contém os argumentos pelos quais foi
mantida a multa isolada no acórdão recorrido:
Relatório
(...)
• Auto de Infração de Multa Isolada (fls. 14/18): refere-se à multa isolada aplicada
no percentual de 150% sobre os valores indevidamente compensados, glosados
no AIOP n° 51.082.897-3, no período de 01/2012 a 12/2012. Importa o valor
consolidado em 25/02/2016 de R$ 1.874.953,01 (hum milhão, oitocentos e
setenta e quatro mil, novecentos e cinqüenta e três reais e um centavo). É
constituído do levantamento MI – MULTA ISOLADA.
A Auditora Notificante, registra, ainda no Relatório Fiscal de fls.22/31, as
informações a seguir explicitadas:
Uma vez intimada, a Autuada apresentou planilha demonstrativa das rubricas
compensadas referentes ao período de 12/2006 a 10/2011 (Anexo 5). Também
foi apresentada a inicial, acórdãos e Certidão do Superior Tribunal de Justiça,
que atesta que o processo no 2008.34.00.008126-3 está sobrestado até o
pronunciamento definitivo do STJ , de acordo com o art. 543-C, caput e § 1o, do
CPC. 14. Não houve pedido de compensação no processo e a Decisão não
transitou em julgado, conforme prevê o art. 170-A, do CTN. (Grifei)
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.817 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.721475/2016-70
6
(...)
Voto
(...)
Do descabimento da multa isolada de 150%.
No caso em questão, está-se diante de um Mandado de Segurança impetrado em
que constou o seguinte pedido (fl. 126):
a) a concessão de liminar, inaudita altera pars, suspendendo-se a
exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre as verbas pagas
aos seus empregados nos quinze dias anteriores à concessão de auxílio-
doença e determinando-se à autoridade coatora que se abstenha de
promover qualquer diligência tendente à respectiva cobrança até o
julgamento final do presente mandamus;
b) a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo
legal;
c) a oitiva do ilustre representante do Ministério Público; e
d) ao final, a concessão em definitivo da segurança, confirmando-se, os
termos do pleito liminar, para, reconhecendo-se e resguardando-se o
direito líquido e certo das impetrantes, afastar-se a incidência de
contribuição previdenciária sobre as verbas pagas pelas impetrantes a seus
empregados nos quinze dias anteriores à concessão de auxílio-doença.
(...)
O pedido foi aditado nos seguintes termos:
a) a concessão de liminar, inaudita altera pars, suspendendo-se a
exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre as verbas pagas
aos seus empregados nos quinze dias anteriores à concessão de auxílio-
doença, sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias e sobre as horas-
extras, e determinando-se à autoridade coatora que se abstenha de
promover qualquer diligência tendente às respectivas cobranças até o
julgamento final do presente mandamus;
d) ao final, a concessão em definitivo da segurança, confirmando-se os
termos do pleito liminar, para, reconhecendo-se e resguardando-se o
direito líquido e certo das impetrantes, afastar-se a incidência de
contribuição previdenciária sobre as verbas pagas pelas impetrantes a seus
empregados nos quinze dias anteriores à concessão de auxíliodoença, sobre
o adicional de 1/3 (um terço) de férias e sobre as horas extras.
Em 26 de maio de 2008, foi deferida a liminar, nos seguintes termos:
Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para suspender a.
exigibilidade do crédito tributário referente à contribuição social
previdenciária prevista no inciso I do art. 22, da Lei n° 8.212/91, incidente
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.817 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.721475/2016-70
7
sobre as verbas pagas pelas impetrantes aos seus empregados nos 15
primeiros dias do auxílio-doença, sobre o adicional de férias de 1/3 e sobre
o adicional de horas-extras, neste último caso, tão-somente se o adicional
de horas-extras não for habitual.
Foi proferida sentença em 02 de dezembro de 2008, nos seguintes termos:
Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para afastar a incidência da
contribuição previdenciária prevista no inciso 1 do art. 22, da Lei n°
8.212/91, incidente sobre as verbas pagas pelas impetrantes aos seus
empregados nos 15 primeiros dias do auxílio-doença, sobre o adicional de
férias de 1/3 (um terço) e sobre as horas-extras.
Em 24 de agosto de 2010 foi proferido acórdão pelo Tribunal Regional Federal da
1a Região em que restou consignado:
Sob esta perspectiva, tem-se por indevida a incidência de contribuição
previdenciária sobre o abono constitucional de terço de férias, vez que não
se incorpora aos proventos de aposentadoria, bem como sobre a
retribuição paga a empregado doente nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do trabalho pela sua natureza previdenciária; sendo devida a
contribuição previdenciária, tão-somente, sobre os valores pagos a título de
horas extras.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da FAZENDA
NACIONAL e à remessa oficial, para reconhecer a legalidade da incidência
da contribuição social questionada tão-somente sobre os valores pagos a
título de horas extras.
(...)
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por
unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, nos
termos do voto da Relatora.
Da cronologia feita acima, temos 2 (dois) pontos importantes a mencionar: (i) não
há pedido expresso para compensação ou restituição; (ii) foi concedida liminar e
sentença procedente (2008), o acórdão de procedência parcial é de 2010. (Grifei)
No caso em questão, a Recorrente não tinha nenhuma autorização para fazer a
compensação como foi feita. Das peças do processo judicial apresentado, o
contribuinte tinha ciência de que não poderia compensar os valores antes do
trânsito em julgado e portanto, nas competências 01/2015 a 13/2015, restou
comprovada a falsidade da declaração do contribuinte, aplicando-se a multa
isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor da compensação de
contribuição previdenciária declarada com falsidade nas GFIP, nos termos do
disposto no artigo 89, § 10, da Lei n° 8.212/91: (Grifei)
Art. 89.
[...]
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.817 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.721475/2016-70
8
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro,
e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (grifo nosso).
Logo, deve ser mantida a multa no percentual previsto na legislação
Como se observa, o colegiado a quo entendeu que o Contribuinte não poderia ter
efetuado as compensações em razão de não haver trânsito em julgado da decisão judicial, bem
como pelo fato dessa decisão não autorizar o Contribuinte a realizar compensações antes do
trânsito em julgado.
Observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com a recente Súmula
CARF no 206 que dispõe o seguinte:
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
O fato é que diante da superveniência da Súmula CARF no 206, temos que o
acórdão recorrido está de acordo com o seus dizeres, razão pela qual, considero que se aplica o
que dispõe o art. 118, § 3o e § 12, inciso II, alínea “c”, do anexo do RICARF, verbis:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...).
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.817 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.721475/2016-70
9
(...)
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais;
Ademais, o acórdão paradigma 2401-007.216, por sua vez, não guarda similitude
fática com o acórdão recorrido, uma vez que nele a multa isolada foi fundamentada, por ter o
contribuinte apresentado GFIPs declarando a utilização de créditos cuja existência não restou
comprovada, por ter o contribuinte seguido a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores. O
paradigmático vazou entendimento no sentido de que seria impossível indicar falsidade em
divergência de interpretação da legislação.
Ementa:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
FALSIDADE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da
Lei n° 8.212, de 1991 quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da
linguagem de provas, a conduta dolosa do sujeito passivo necessária para
caracterizar a falsidade da compensação efetuada por meio da apresentação da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP).
Voto:
DA MULTA ISOLADA
O Auto de Infração DEBCAD n° 51.079.855-1, trata-se da aplicação da multa
isolada prevista na Lei no 8.212/1991, artigo 89, § 10, por ter o contribuinte
apresentado GFIPs declarando a utilização de créditos cuja existência não restou
comprovada, para compensar as contribuições devidas e informadas nesse
documento.
Por usa vez, a contribuinte aduz que agiu de forma escorreita, observando a
legislação aplicável e seguindo a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Pois bem. Antes de adentrarmos ao mérito propriamente dito, cabe trazer à tona
a motivação da autoridade fiscal para aplicação da referida multa, senão vejamos
o que dispões o Relatório Fiscal, in verbis:
(...)
3.2 O AI 51.079.855-1 corresponde à multa de 150% (cento e cinquenta por
cento), incidente sobre os montantes indevidamente compensados pelo
contribuinte, nas GFIPs relacionadas no Anexo deste Relatório.
3.2.1 A multa aplicada se fundamenta nos preceitos legais abaixo transcritos:
(...)
3.2.2 Considerando tudo o que foi exposto neste Relatório Fiscal, constata-se a
nãoexistência do crédito oferecido à compensação, e que o contribuinte, ao
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.817 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.721475/2016-70
10
efetuar as indevidas compensações, visou, precipuamente, a redução do
pagamento das contribuições previdenciárias, enquadrando-se, por conseguinte,
nas condutas capituladas no artigo 72, da Lei n° 4.502/1964, bem como no artigo
89, § 10, da Lei 8.212/1991. Por conta disso, está sendo aplicada a presente multa
fundamentada nas normas legais já descritas, bem como nas circunstâncias que
envolveram os procedimentos adotados pelo contribuinte, as quais tiveram a
nítida finalidade de reduzir a sua carga tributária com base em indébitos
inexistentes.

Como já dito, em face da compensação indevida (conduta acima descrita), foi
imposta a multa isolada no percentual de 150% incidente sobre o valor do débito
compensado, nos termos do § 10 da legislação retro mencionada, a qual, para
maior clareza, transcreve:
(...)
A leitura atenta do texto legal encimado indica que há a previsão de duas
penalidades pecuniárias para a compensação indevida de contribuições
previdenciárias: (i) a multa de mora de 20%; e (ii) a multa isolada de 150%.
Ocorre que, para a aplicação da primeira (multa de mora), a legislação exige
apenas à apuração de compensação efetuada de forma indevida. Quanto à
segunda (multa isolada), consta que tem cabimento “quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”.
É verdade que, por força do que dispõe o artigo 136 do CTN, “salvo disposição de
lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável”, ou seja, independe de dolo.
Todavia, quanto à multa isolada, parece haver disposição em contrário, pois há a
condicionante de comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
Para a compensação ser considerada indevida, ou a declaração que deu origem
era falsa ou se tornou falsa. Destarte, sempre haverá falsidade, de sorte que não
haveria razão para o legislador condicionar a sua aplicação à comprovação da
falsidade despretensiosa.
Assim, a única maneira de justificar, do ponto de vista jurídico, a existência da
condicionante “quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo”, é invocar a intencionalidade do agente.
(...)
Dessa forma, in casu, merece guarida a pretensão da contribuinte, pois o
Relatório Fiscal não indica qualquer elemento do qual se possa extrair, de forma
concreta, a intencionalidade do agente, destacando-se apenas que a
compensação não estava amparada por qualquer ato legal e ter a contribuinte
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.817 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.721475/2016-70
11
deixado de apresentar qualquer tipo de justificativa, sendo que a falta de
justificativa é justamente o motivo para a glosa.
Ademais, cabe mencionar que o motivo da glosa se deu apenas por divergência
de entendimento, ou seja, com base em entendimento jurisprudencial a
contribuinte entendeu que as verbas não tem natureza salarial, enquanto que o
fiscal entendeu que tem. Ao meu ver, impossível indicar falsidade em
interpretação da legislação.
Assim, conclui-se que não restou demonstrado e tampouco consegue-se extrair
da conduta da recorrente descrita nos autos que, de forma consciente, mesmo
sabedora de que não possuía direito creditório, tenha informado em GFIP
compensação de contribuições previdenciárias visando ludibriar o fisco.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 597
DF CARF MF
Original